Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708503-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES RECORRIDO: CLÓVIS ALBERTO DE OLIVEIRA, SANDRA APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ART. 1.017, § 5o, DO CPC. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1 - Certo é que, nos termos do art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, está dispensada a apresentação de cópias elencadas nos incisos I e II do caput do mencionado dispositivo, quando os autos originários forem eletrônicos, o que é o caso do presente Recurso, ressaltando que o referido dispositivo legal apenas faculta ao Agravante a juntada de outros documentos que entenda como úteis para compreensão da controvérsia, ou seja, não há uma imposição para tanto. 2 - Nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3 - Ante a não localização de bens móveis ou imóveis suficientes à satisfação do débito, inafastável a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens do sócio da empresa Executada sejam alcançados para satisfazer a dívida de natureza consumerista. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 1.024, do Código Civil, e 85, §1o, 129, parágrafo único, e 136, estes do CPC, defendendo ser indevida a desconsideração de sua personalidade jurídica, pois não estariam presentes os requisitos legais para tanto. Pedem a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco comporta trânsito o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 1.024, do Código Civil, e 85, §1o, 129, parágrafo único, e 136, estes do CPC pois, consoante pacífico entendimento da Corte Superior, “para refutar as conclusões fáticas alcançadas pela Corte estadual, a respeito da ausência de preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, seria necessário o reexame de provas, providência vedada nesta instância especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 630.584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1570134/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/2/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012